Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-47.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-47.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SEVIA CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
AMAILSON DA MATA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TESES SOBRE POSSE E RECONHECIMENTO PELO EXPROPRIANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES RELEVANTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais decorrentes de curto-circuito no fornecimento de energia elétrica.

2. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, entendendo comprovados o dano e o nexo causal, bem como ausente qualquer excludente de responsabilidade.

3. Nos embargos, a recorrente sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado a necessidade de observância do procedimento administrativo de ressarcimento previsto em normas da ANEEL, que exigiriam laudo técnico, vistoria e outros documentos para caracterização do nexo causal.

4. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não enfrentar a alegada aplicabilidade das normas administrativas da ANEEL ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é apenas aquela relativa a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria necessariamente se pronunciar, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e indispensáveis à solução da controvérsia.

9. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e nos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bem como destacando a ausência de prova de excludentes de responsabilidade.

10. As alegações relativas à necessidade de observância de procedimentos administrativos previstos em normas da ANEEL não configuram ponto omitido, pois dizem respeito à tentativa de afastar a incidência do regime legal de responsabilidade civil aplicado, matéria já apreciada e rejeitada no acórdão embargado.

11. Ademais, regulamentos administrativos não têm o condão de afastar ou restringir a aplicação da legislação federal que rege a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, especialmente quando a controvérsia é submetida à apreciação do Poder Judiciário.

12. Evidencia-se, portanto, que os embargos de declaração foram opostos com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000101-47.2024.8.05.0032
, em que figuram como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como embargada
SEVIA CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto do relator.